Tribunal: TJMT
Processo: 1016369-64.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016369-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ROBERTO MASSANORI ICHIKAWA - CPF: 021.057.368-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REFIS MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO REGULAR AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu o apensamento de feitos executivos, determinou o levantamento de valores penhorados em favor do exequente, indeferiu pedido de quitação integral dos débitos com fundamento nos benefícios previstos em programa municipal de recuperação fiscal (REFIS 2025) e autorizou o prosseguimento da execução remanescente com a adoção de novos atos constritivos. A parte agravante sustentou que os valores já bloqueados judicialmente seriam suficientes para a quitação integral das execuções, mediante aplicação dos descontos previstos na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento constitui via adequada para impugnar decisão interlocutória proferida no curso de execução fiscal; e (ii) estabelecer se os valores judicialmente constritos permitem a quitação integral dos débitos executados mediante aplicação dos benefícios previstos no programa municipal de recuperação fiscal, com consequente extinção das execuções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada possui natureza de decisão interlocutória, por resolver questões incidentais no curso da execução sem extinguir o processo executivo, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. A extinção da execução depende da demonstração inequívoca da satisfação da obrigação ou da ocorrência de causa legal apta a extinguir integralmente o débito exequendo, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil.

5. Os documentos apresentados consistem em meras simulações de adesão ao programa de recuperação fiscal, sem comprovação de efetiva formalização administrativa, concessão dos benefícios legais ou consolidação definitiva dos débitos nos valores pretendidos.

6. A simples existência de projeções elaboradas com base no programa de recuperação fiscal não comprova que os valores penhorados sejam suficientes para a quitação integral das obrigações tributárias discutidas em ambos os processos executivos.

7. Ausente prova efetiva da satisfação integral dos créditos tributários, revela-se inviável extinguir as execuções fiscais ou impedir o levantamento dos valores penhorados e o prosseguimento dos atos executivos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º a 4º, 835, 924 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016; TJMT, AI n. 0012378-67.2009.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026; TJMT, AI n. 1039875-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da Execuções Fiscal n. 0003445-65.2018.8.11.0017, que deferiu o apensamento dos feitos (0003445-65.2018.8.11.0017 e 1001205-13.2023.8.11.0017), determinou o levantamento da quantia penhorada em favor do exequente, indeferiu o pedido de quitação integral dos débitos com fundamento nos benefícios do REFIS 2025 e autorizou o prosseguimento da execução fiscal n. 1001205-13.2023.8.11.0017, com novos atos constritivos.

(Id 229166026 – autos originários).

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao impedir a quitação dos débitos mediante utilização da quantia já bloqueada judicialmente, a qual reputa suficiente para a satisfação integral das execuções fiscais em trâmite.

Afirma que houve inequívoca manifestação de vontade de aderir ao programa de recuperação fiscal instituído pela Lei Complementar Municipal n. 155/2025, com base em valores apurados pelo próprio ente exequente.

Afirma, ainda, que não realizou o pagamento na via administrativa porque seus recursos financeiros se encontravam integralmente indisponíveis em razão da constrição judicial anteriormente efetivada, circunstância que, segundo sustenta, tornava materialmente impossível a quitação extrajudicial.

Defende que exigir o pagamento administrativo nessas condições configuraria comportamento contraditório da Fazenda Pública.

Defende a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 155/2025 ao caso concreto, ao argumento de que a norma abrange créditos com fatos geradores até 31.12.2024, inclusive débitos ajuizados, e autoriza a utilização de valores bloqueados ou penhorados para quitação fiscal, com devolução de eventual saldo remanescente ao contribuinte.

Afirma a existência de ausência de fundamentação adequada da decisão recorrida, por suposta inobservância ao art. 489 do Código de Processo Civil, bem como sustenta ser indevida a advertência judicial quanto à má-fé processual, ao argumento de que apenas se valeu de informações e cálculos fornecidos pelo próprio Município.

Defende, por fim, a ocorrência de comportamento contraditório do ente municipal, ao disponibilizar planilhas e simulação de adesão ao REFIS para, posteriormente, negar a validade dos valores apresentados, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Pautado nesses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar o levantamento dos valores constritos e suspender o prosseguimento das execuções fiscais reunidas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o direito aos benefícios do REFIS 2025 e determinar a quitação integral dos débitos fiscais com os valores já bloqueados judicialmente. (Id 360934360).

Em contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita, ao argumento de que a controvérsia demandaria reexame de matéria fática e probatória incompatível com o agravo de instrumento.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que o agravante não preencheu os requisitos legais e temporais para adesão ao REFIS 2025, inexistindo formalização válida do acordo administrativo. Aduz, ainda, que as execuções fiscais se referem a débitos distintos, inviabilizando a pretendida quitação unificada mediante utilização da quantia bloqueada em apenas um dos feitos. Requer, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso. (Id 374132862).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Importante destacar que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Preliminar de inadequação da via recursal

A parte agravada suscita, nas contrarrazões, preliminar de inadequação da via recursal, sustentando que a controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento demandaria reexame de matéria fática e probatória incompatível com os limites cognitivos do recurso.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Como se sabe, a natureza jurídica do pronunciamento judicial deve ser aferida à luz do conteúdo decisório e de seus efeitos processuais, nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

A norma em questão estabelece que constitui decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de conteúdo decisório que, embora resolva questão incidente no curso do processo, não ponha fim à fase cognitiva nem extinga a execução.

Por sua vez, o art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, dispondo, ainda, em seu parágrafo único, que também será cabível referido recurso contra as decisões proferidas na fase de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, uma vez reconhecida a natureza interlocutória do pronunciamento judicial impugnado e tratando-se de decisão proferida no curso de execução fiscal, mostra-se adequada a utilização do agravo de instrumento como meio de impugnação. Neste sentido:

(...) Contra decisões interlocutórias proferidas no curso da execução fiscal, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação. (...). (TJMT 0012378-67.2009.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026).

No caso dos autos, a decisão recorrida deferiu o apensamento das execuções fiscais, determinou o levantamento de valores constritos em favor do exequente, indeferiu o pedido de quitação dos débitos com fundamento nos benefícios previstos na Lei Complementar Municipal n. 155/2025 e determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com a adoção de novas medidas constritivas.

Trata-se, portanto, de pronunciamento judicial de inequívoco conteúdo decisório, proferido no curso da execução fiscal, sem extinguir o processo executivo.

Sendo assim, o recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que admite expressamente a impugnação de decisões interlocutórias proferidas na fase de execução.

Não altera essa conclusão a alegação da parte agravada de que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

Isso porque a discussão instaurada não versa sobre necessidade de produção de novas provas, mas sobre a correta interpretação dos documentos já constantes dos autos e da legislação municipal invocada pelas partes, especialmente quanto à possibilidade de aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar Municipal n. 155/2025. Eventual necessidade de exame do conjunto documental existente constitui questão afeta ao mérito recursal, não ao cabimento do agravo de instrumento.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de inadequação da via recursal.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão agravada agiu com acerto ao indeferir o pedido de quitação dos débitos executados mediante aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar Municipal n. 155/2025 (REFIS 2025), bem como ao determinar o levantamento da quantia penhorada em favor do exequente e o prosseguimento dos atos executivos no feito apensado.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte agravada ajuizou execução fiscal em desfavor do agravante, visando à cobrança de crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa n. 914 a 937/2018, referentes a IPTU, no valor originário de R$ 9.108,20. (Id 38909398 – autos originários).

No decorrer do feito, a parte executada ofereceu bem à penhora, consistente em motor de popa de sua propriedade, marca Honda, atribuindo-lhe o valor de R$ 15.000,00. (Id 111857651 – autos originários).

Instado a se manifestar, o exequente recusou o bem ofertado, ao argumento de inobservância da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, ausência de comprovação da propriedade e insuficiência do valor indicado em relação ao débito atualizado, requerendo, em substituição, a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, no montante de R$ 21.434,21. (Id 141179354 – autos originários).

Na sequência, o juízo de origem acolheu o pleito expropriatório formulado pelo exequente e deferiu a penhora online de ativos financeiros em nome da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD, sobrevindo a constrição da quantia de R$ 21.734,48. (Id 151808867 – autos originários).

Posteriormente, a parte executada peticionou requerendo o apensamento desta execução fiscal com o feito n. 1001205-13.2023.8.11.0017, sustentando a identidade subjetiva das demandas e alegando que o valor bloqueado judicialmente seria suficiente para a quitação integral dos débitos cobrados em ambos os processos, à luz dos benefícios instituídos pelo REFIS 2025, previsto na Lei Complementar Municipal n. 155/2025. (Id 203791101 – autos originários).

Em manifestação subsequente, a parte exequente se opôs ao pedido, sustentando que as execuções se referiam a períodos distintos, que os valores apresentados decorriam apenas de simulação vinculada ao REFIS 2025 e que o prazo para fruição do benefício havia se encerrado sem formalização administrativa e pagamento integral. Requereu, ao final, a transferência do valor bloqueado para conta bancária municipal. (Id 220722237 – autos originários).

Sobreveio decisão na qual o magistrado determinou o apensamento dos feitos executivos, reconhecendo inexistir prejuízo às partes, reputou definitiva a penhora realizada via SISBAJUD, deferiu a imediata expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 21.434,21 em favor da edilidade exequente, indeferiu o pedido de extinção da segunda execução fiscal por entender insuficiente o valor constrito para satisfação de ambos os débitos e determinou o prosseguimento do feito n. 1001205-13.2023.8.11.0017, com indicação de bens passíveis de nova constrição. (Id 229166026 – autos originários).

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando a possibilidade de quitação integral das execuções fiscais mediante utilização do numerário já bloqueado judicialmente, com aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar Municipal n. 155/2025, cujos valores teriam sido apurados pelo próprio Município em simulações de adesão ao programa. Sustenta, ainda, a impossibilidade material de formalização administrativa em razão da indisponibilidade financeira decorrente da constrição judicial, a ausência de fundamentação adequada da decisão recorrida e a ocorrência de comportamento contraditório da parte agravada. (Id 360934360).

Como se sabe, a extinção da execução pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses legalmente previstas, dentre elas a satisfação da obrigação ou a extinção total da dívida por outro meio, conforme dispõe o art. 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a extinção da execução exige demonstração inequívoca da satisfação da obrigação ou da ocorrência de causa apta a extinguir integralmente o débito exequendo. Neste sentido:

(...) A execução extingue-se quando satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II e III, ambos do CPC. A satisfação opera-se quando o credor recebe o que lhe é devido nos exatos termos do título executivo. (...). (TJMT 1039875-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2026).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção da execução pelo pagamento pressupõe a efetiva comprovação da satisfação da obrigação nos autos, não sendo possível presumir a ocorrência da quitação sem elementos concretos que evidenciem a extinção do débito exequendo. A propósito:

(...) A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito. (...). (STJ-REsp 1513263/RJ 2012/0042688-3, Relator Ministro João Otávio De Noronha, j. 17.5.2016, T3).

No caso dos autos, a parte agravante sustenta que a quantia já constrita judicialmente seria suficiente para promover a quitação integral dos débitos executados, desde que considerados os valores constantes das simulações elaboradas pelo Município com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 155/2025.

Todavia, não se verifica nos autos elemento apto a demonstrar que os valores indicados nas referidas simulações tenham sido efetivamente incorporados aos débitos exequendos ou que correspondessem ao montante exigível das obrigações tributárias no momento em que formulado o pedido de extinção das execuções.

Isso porque os documentos apresentados pelo agravante consistem em formulários expressamente denominados “Simulação de Adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais”, os quais evidenciam mera projeção dos valores que poderiam ser exigidos na hipótese de regular adesão ao programa, não sendo aptos, por si sós, a demonstrar a efetiva concessão dos benefícios fiscais ali considerados.

Desse modo, não há como concluir que a quantia bloqueada nos autos n. 0003445-65.2018.8.11.0017 seria suficiente para a satisfação integral dos débitos discutidos em ambos os executivos apenas com base nos valores constantes das referidas simulações, sobretudo diante da inexistência de elementos que evidenciem a efetiva consolidação dos débitos nos moldes pretendidos pelo recorrente ou a conclusão do procedimento administrativo necessário à fruição dos benefícios invocados.

Nesse contexto, ausente demonstração inequívoca de que a quantia constrita seria apta a promover a satisfação integral das obrigações tributárias exigidas nos dois processos, mostra-se inviável reconhecer a extinção das execuções fiscais com fundamento no art. 924, II ou III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se em consonância com o conjunto probatório constante dos autos e com a orientação jurisprudencial que exige prova efetiva da satisfação da obrigação para fins de extinção da execução, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026